Tribunal: STJ
Processo: 0271127-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021162 - MG (2025/0271127-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LUANA STEFANE MAIA GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE
CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. LEIS N. 13.257/2016 E
13.769/2018. PRESUNÇÃO LEGAL DE IMPRESCINDIBILIDADE
DOS CUIDADOS MATERNOS. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE
MEDIDAS
CAUTELARES.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A
(Estatuto da Primeira Infância) prevê a
Lei n. 13.257/2016
formulação e a implementação de políticas públicas para as crianças que
estão na primeira infância, período que abrange os primeiros seis anos
completos de vida do infante, mediante princípios e diretrizes em atenção
à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no
desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, com o
fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e
educação de seus filhos na primeira infância.
2. Com a publicação da
foram incluídos no Código de
Lei n. 13.769/2018,
Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, os quais estabelecem que a prisão
Documento eletrônico VDA52563831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0c2a62b6-1ee6-4b19-856c-42b5b2d16208

preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por
crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. A
utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas
hipóteses expressamente previstas no texto legal, a custódia provisória
sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.
3. O fato de a agravada ostentar condenações pretéritas e responder a
outra ação penal por delito idêntico não é fundamento suficiente, por si só,
para justificar a excepcionalidade necessária para o afastamento da prisão
domiciliar. Não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, igualmente, o
fato de os entorpecentes haverem sido apreendidos na residência da ré.
Precedentes.
4. No caso concreto, a acusada é genitora de duas crianças e não foram
mencionadas circunstâncias excepcionalíssimas que justificassem o
indeferimento da prisão domiciliar à paciente.
5. Diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo Juízo singular,
mostra-se necessária a aplicação concomitante das medidas cautelares
previstas nos incisos I, III, IV e IX do
do Código de Processo
art. 319
Penal, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de
manter contato com os corréus por qualquer meio, proibição de se
ausentar da comarca sem prévia autorização judicial e monitoramento
eletrônico.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
13/11/2025 19/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52563831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0c2a62b6-1ee6-4b19-856c-42b5b2d16208

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52563831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0c2a62b6-1ee6-4b19-856c-42b5b2d16208

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021162 - MG (2025/0271127-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LUANA STEFANE MAIA GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE
CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. LEIS N. 13.257/2016 E
13.769/2018. PRESUNÇÃO LEGAL DE IMPRESCINDIBILIDADE
DOS CUIDADOS MATERNOS. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE
MEDIDAS
CAUTELARES.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A
(Estatuto da Primeira Infância) prevê a
Lei n. 13.257/2016
formulação e a implementação de políticas públicas para as crianças que
estão na primeira infância, período que abrange os primeiros seis anos
completos de vida do infante, mediante princípios e diretrizes em atenção
à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no
desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, com o
fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e
educação de seus filhos na primeira infância.
2. Com a publicação da
foram incluídos no Código de
Lei n. 13.769/2018,
Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, os quais estabelecem que a prisão
Documento eletrônico VDA52195081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:16
Código de Controle do Documento: f883a405-5090-4d3c-ade3-b85851d9d99e

preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por
crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. A
utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas
hipóteses expressamente previstas no texto legal, a custódia provisória
sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.
3. O fato de a agravada ostentar condenações pretéritas e responder a
outra ação penal por delito idêntico não é fundamento suficiente, por si só,
para justificar a excepcionalidade necessária para o afastamento da prisão
domiciliar. Não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, igualmente, o
fato de os entorpecentes haverem sido apreendidos na residência da ré.
Precedentes.
4. No caso concreto, a acusada é genitora de duas crianças e não foram
mencionadas circunstâncias excepcionalíssimas que justificassem o
indeferimento da prisão domiciliar à paciente.
5. Diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo Juízo singular,
mostra-se necessária a aplicação concomitante das medidas cautelares
previstas nos incisos I, III, IV e IX do
do Código de Processo
art. 319
Penal, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de
manter contato com os corréus por qualquer meio, proibição de se
ausentar da comarca sem prévia autorização judicial e monitoramento
eletrônico.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
interpõe agravo regimental contra a decisão em que concedi parcialmente a ordem de
habeas corpus em favor de LUANA STEFANE MAIA GOMES.
Documento eletrônico VDA52195081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:16
Código de Controle do Documento: f883a405-5090-4d3c-ade3-b85851d9d99e

O recorrente aduz que, por se tratar de integrante com relevante papel
desenvolvido na estrutura de facção criminosa de âmbito internacional, a acusada
não deveria ser beneficiada com a prisão domiciliar decorrente da concessão de
habeas corpus coletivo pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto tal condição
representa situação excepcionalíssima para afastar a medida.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 325-330.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n.
, proferido em
concedeu habeas corpus coletivo "para
143.641/SP
20/2/2018,
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
do CPP - de
art. 319
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e
" (Rel. Ministro
deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição
, DJe
grifei).
Ricardo Lewandowski
9/10/2018,
Foram
na impetração
praticados por elas:
excetuados
os casos de crimes
a) mediante violência ou grave ameaça; b)
ou, ainda, c)
contra seus descendentes
,
as quais deverão ser em situações excepcionalíssimas devidamente
pelos juízes que denegarem o benefício.
fundamentadas
Tal julgado confere concretude à
(Estatuto da Primeira
Lei n. 13.257/2016
Infância), a qual prevê a formulação e a implementação de políticas públicas para as
crianças que estão na "primeira infância" - período que abrange os primeiros seis
anos completos de vida do infante.
Documento eletrônico VDA52195081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:16
Código de Controle do Documento: f883a405-5090-4d3c-ade3-b85851d9d99e

A referida lei estabelece um conjunto amplo de ações prioritárias que
devem ser observadas nessa faixa etária (0 a 6 anos de idade), mediante "princípios e
diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira
infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no
desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1o), em
consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A novel legislação, que consolida, no âmbito dos direitos da criança, a
intersetorialidade e a corresponsabilidade dos entes federados, acaba por resvalar em
significativa modificação no Código de Processo Penal, imprimindo nova redação ao
inciso IV do seu

. Nos termos do
art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI
inciso V desse dispositivo legal, basta que a investigada ou a ré tenha filho de até 12
anos de idade incompletos para ter, em tese, direito à prisão domiciliar.
É perceptível que a alteração e os acréscimos feitos ao
do Código
art. 318
de Processo Penal encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à
notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral,
Lei n. 13.257/2016,
com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação
de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1o).
Ademais, com a publicação, em
da
foram
20/12/2018,
Lei n. 13.769/2018,
incluídos no Código de Processo Penal os seguintes dispositivos (destaquei):
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que
for
ou pessoas com deficiência
mãe ou responsável por crianças
, desde que:
será substituída por prisão domiciliar
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A
poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no
deste Código.
art. 319

A alteração legislativa buscou inserir no diploma processual penal
já mencionado, ao
norma consentânea com o entendimento jurisprudencial
prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja
responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais. Além disso, a
Documento eletrônico VDA52195081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:16
Código de Controle do Documento: f883a405-5090-4d3c-ade3-b85851d9d99e

utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses
expressamente previstas no texto legal - prática do delito mediante violência ou
grave ameaça ou contra seu filho ou dependente -, a custódia provisória sempre
.
deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar
No caso, os documentos juntados às fls. 15-16 demonstram que a acusada
. Ademais, não
é genitora de duas crianças, nascidas em
e
7/3/2019
30/5/2024
foram comprovadas circunstâncias excepcionalíssimas que justificassem o
indeferimento da prisão domiciliar à paciente, o que não identifico a partir da
afirmação de que se trata de integrante de facção criminosa.
Afinal, parece-me possível que a tutela da preservação da ordem pública
seja conjugada com o interesse dos infantes mediante o emprego de cautelares penais
mais brandas, o que, evidentemente, não afasta a possibilidade de restabelecimento
do cárcere se demonstrada a ineficiência da solução ora prestigiada. De todo modo,
anoto que o entendimento predominante neste Superior Tribunal autoriza a medida
substitutiva inclusive em hipóteses em que a ré é reincidente e as substâncias
ilícitas são achadas na casa da acusada.
Nesse sentido: "O fato de a agravada ostentar condenações pretéritas e
responder a uma outra ação penal por delito idêntico, não é fundamento suficiente,
por si só, para justificar a excepcionalidade necessária para o afastamento da
" (
, Rel. Ministro
prisão domiciliar
AgRg no RHC n. 175.320/CE
Sebastião Reis
, 6a T., DJe
grifei) e "Conforme a jurisprudência do Supremo
Júnior
31/3/2023,
Tribunal Federal,
, apta a obstar a
não configura situação excepcionalíssima
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes
(HC n. 143641, relator Ministro
terem sido apreendidos na residência da Ré
RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em
DJe
" (
24/10/2018,
26/10/2018)
RHC n.
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe de
destaquei).
135.394/MG
Laurita Vaz
20/11/2020,
Ademais, "conforme
V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar
art. 318,
às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à
comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente
Documento eletrônico VDA52195081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:16
Código de Controle do Documento: f883a405-5090-4d3c-ade3-b85851d9d99e

" (
, relator Ministro
,
presumida
AgRg no HC n. 731.648/SC
Joel Ilan Paciornik
relator para acórdão Ministro
, Quinta Turma, julgado em
João Otávio de Noronha
DJe de
destaquei).
7/6/2022,
23/6/2022,
De toda sorte, em razão do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo
, considero necessária a aplicação concomitante das medidas
Juízo singular
cautelares previstas nos incisos I, III, IV e IX do
do Código de Processo
art. 319
Penal.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52195081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:16
Código de Controle do Documento: f883a405-5090-4d3c-ade3-b85851d9d99e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.021.162 / MG
Número Registro: 2025/0271127-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016441920258130598 10000251973228000 16441920258130598
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUANA STEFANE MAIA GOMES (PRESO)
CORRÉU
: ALAN SOUSA CORREIA
CORRÉU
: ALEX MARCAL GUEDES
CORRÉU
: CLAYVERT MUNIZ MARTINS SILVA
CORRÉU
: DANIELA CRISTINA SILVA
CORRÉU
: DAVID ADRYAN CABRAL DE ARAUJO
CORRÉU
: EDUARDO GUILHERME DA SILVA
CORRÉU
: ELTON JOSE DE SOUZA
CORRÉU
: EMMANUEL ALMEIDA SANTOS
CORRÉU
: FABIO DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: FELIPE JOSE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HOWER MAX TEIXEIRA FARIA
Documento eletrônico VDA52502209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:48
Código de Controle do Documento: fa88d07d-bfa1-4e6b-83f0-f669f01d4b43

CORRÉU
: JEAN CARLOS DA SILVA SOUZA
CORRÉU
: JESSICA OLIVEIRA GONCALVES
CORRÉU
: JHENIFFER DOS SANTOS SALDANHA
CORRÉU
: JOAO ARAUJO DA SILVA FILHO
CORRÉU
: JOAO VITOR TOMAZ SILVA COSTA
CORRÉU
: JOBSON BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE ARTHUR FELIPE CORREIA DA SILVA
CORRÉU
: JOSE CARLOS PAIXAO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE WESLLEY RODRIGUES NORONHA
CORRÉU
: JULIO JONAS DE JESUS
CORRÉU
: KENEDY RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: KENNEDY XAVIER SILVA
CORRÉU
: MARCELO JOSE ALVES
CORRÉU
: MARCOS LEANDRO SILVA SANTOS
CORRÉU
: MARIA JEANE DOS SANTOS LIRA
CORRÉU
: MATHEUS MARQUES MORAIS SILVA
CORRÉU
: MAYK DOUGLAS ARAUJO SILVA
CORRÉU
: MAYKON DOUGLAS DE SOUZA AGUIAR SILVA
CORRÉU
: MIRIAN ANDRADE DE MORAES
CORRÉU
: MURIEL JUNIO DE SOUZA FILHO
CORRÉU
: NATALI MICAELI GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: NELSON ALVES PEREIRA NETO
CORRÉU
: PABLO ANTONIO DE SOUZA FREITAS
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE DE FREITAS SOUSA
CORRÉU
: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ROGERIO MOREIRA LOPES
CORRÉU
: RUAN ALISSON BISPO NASCIMENTO
CORRÉU
: SANDRO FELEX BARBOSA
CORRÉU
: SONY ANDERSON OLIVEIRA ROSA
CORRÉU
: VICTOR GABRIEL BATISTA SOUZA
CORRÉU
: VICTOR GABRIEL CESARIO
CORRÉU
: VITOR YAGO ARAUJO SOUZA
CORRÉU
: WADALLEY VINICIUS CARDOSO DA SILVA
CORRÉU
: WELLINGTON LUCAS RODRIGUES FRANCO SILVA
CORRÉU
: WEVERTON DE JESUS COSTA
CORRÉU
: WILLIAM RANYERE ROMAO DANTAS
CORRÉU
: WILLIAN BARBOSA MARTINS
Documento eletrônico VDA52502209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:48
Código de Controle do Documento: fa88d07d-bfa1-4e6b-83f0-f669f01d4b43

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LUANA STEFANE MAIA GOMES (PRESO)
ADVOGADO : MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:48
Código de Controle do Documento: fa88d07d-bfa1-4e6b-83f0-f669f01d4b43